Tribunal: STF
Processo: ARE 709225
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE EXECUÇÃO – EMPRESAS PRIVADAS – PRECATÓRIO – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE. As sociedades de economia mista, mesmo quando prestadoras de serviço público, submetem-se ao regime de execução comum às demais empresas privadas. Descabe a pretensão de agasalhá-las sob o regime de precatório. Precedente: Recurso Extraordinário nº 599.628/DF, mérito julgado com repercussão geral admitida.